Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. BLOQUEIO DA CONTA. AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS. SCORE ABAIXO DO EXIGIDO. VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a pretensão de reparação dos danos morais está fundamentada na expectativa frustrada de retorno à atividade de motorista depois de o usuário ter recebido recentes mensagens da plataforma, e não na exclusão ocorrida em 2017, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
2. De acordo com os termos gerais de uso da plataforma, o motorista “reconhece que precisará manter uma média de avaliações dadas pelos usuários acima da avaliação média mínima para o território, a qual pode ser atualizada de tempos em tempos ("Avaliação Média Mínima")”. O item 12.2 dos termos gerais confere o direito de rescindir o contrato por violação das obrigações assumidas.
3. Na hipótese, o autor teve a conta encerrada depois de ter recebido diversos comentários negativos dos usuários e atingir avaliação 3,06, bem abaixo do mínimo exigido (4,65).
4. Embora o recorrente alegue a ausência de motivo para manutenção do bloqueio da conta, a empresa recorrida dispõe de autonomia para determinar critérios de admissão e manutenção de motoristas cadastrados na plataforma, considerando a natureza e a qualidade do serviço e, sobretudo, a segurança dos usuários.
5. Nesse sentido: Acórdão 1709227, 0712205-61.2022.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 12/06/2023.
6. O fato de o recorrente ter recebido mensagens automáticas de ativação da conta não lhe confere direito ao retorno à atividade de motorista, pois evidentemente são mensagens padronizadas e disponibilizadas indistintamente a todos que acessem a plataforma, tanto que ao tentar iniciar a atividade com o login, aparece a mensagem vinculada ao perfil do autor de que não é possível ficar online (ID 66887623).
7. Inexistindo conduta ilícita da empresa, deve ser julgado improcedente o pedido de compensação dos danos morais e de reativação da conta de motorista.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prejudicial de prescrição e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários.